Tribunal: TJMT
Processo: 1035595-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035595-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (AGRAVANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. COMPATIBILIDADE COM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NATUREZA ALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

;1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de certidão premonitória em cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre proveito econômico de R$ 42.000.000,00, sob fundamento de que o cumprimento provisório exigiria maior cautela e que o executado
encontra-se
em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de expedição de certidão premonitória em sede de cumprimento provisório de sentença; (
ii
) a compatibilidade da medida quando o executado se encontra em recuperação judicial; e (
iii
) a existência de risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento provisório da sentença realiza-se da mesma forma que o definitivo, conforme art. 520 do CPC, inexistindo restrição legal à expedição de certidão premonitória, que possui natureza meramente declaratória e publicitária, sem caráter constritivo ou expropriatório.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito extraconcursal quando fixados após o pedido de recuperação judicial, conforme Tema Repetitivo 1051 do STJ, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial nem à competência do juízo universal.

5. O periculum in mora está demonstrado pela conduta fraudulenta anteriormente praticada pelo agravado, reconhecida pelo Tribunal quando do julgamento que fixou a verba honorária, somada à fragilidade patrimonial evidenciada pela situação de recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a expedição de certidão premonitória em sede de cumprimento provisório de sentença, por força do art. 520 do CPC.

2. O crédito de honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO apresentado por PRISCILA DOS SANTOS DUARTE contra ALESSANDRO NICOLI, com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de certidão premonitória em cumprimento provisório de sentença, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder/MT no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1001799-80.2025.8.11.0009, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para expedição de certidão premonitória.

A agravante narra que atuou como advogada na ação de execução de título extrajudicial n. 1001367-71.2019.8.11.0009, patrocinando os exequentes até 19/04/2024, data em que seus poderes foram revogados. Explica que durante a vigência do mandato foi celebrado acordo extrajudicial que garantiu aos exequentes a posse do imóvel rural objeto da demanda. Contudo, logo após a obtenção do resultado econômico, os exequentes desistiram da ação com a anuência do executado, em verdadeira manobra fraudulenta destinada a suprimir o direito da patrona aos honorários advocatícios.

Alega que tal conduta foi reconhecida pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em decisão unânime, reconheceu o direito da agravante à verba honorária sucumbencial, fixando-a em 10% sobre o proveito econômico da causa, estimado em R$ 42.000.000,00, o que resultou em R$ 4.200.000,00. Deste montante, coube ao agravado Alessandro Nicoli a obrigação de pagar R$ 2.121.000,00, conforme título executivo judicial certo, líquido e exigível.

Diante disso, a agravante ajuizou cumprimento provisório de sentença para satisfação do crédito de natureza alimentar, requerendo, dentre outras providências, a expedição de certidão premonitória (art. 828 do CPC), justamente para prevenir fraude à execução e assegurar a eficácia da demanda.

Sustenta que a decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que se trata de cumprimento provisório de sentença, exigindo maior cautela, e que o agravado se encontra em recuperação judicial, o que afastaria o risco de dilapidação patrimonial.

Em suas razões recursais (ID 321198358), a agravante argumenta que o artigo 520 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que o cumprimento provisório da sentença se realiza da mesma forma que o cumprimento definitivo, ressalvadas apenas
hipóteses pontuais previstas
em seus incisos, como a necessidade de caução em determinados casos. Assim, se a certidão premonitória pode ser regularmente expedida no cumprimento definitivo, também o pode no provisório, inexistindo qualquer exigência legal de trânsito em julgado para tanto.

Defende que a certidão prevista no artigo 828 do CPC possui natureza meramente declaratória e publicitária, sem qualquer caráter de constrição ou de expropriação de bens, diferenciando-se, portanto, dos meios constritivos típicos da execução, como a penhora, sendo medida menos gravosa ao executado.

Argumenta ainda que o crédito perseguido é extraconcursal, pois os honorários sucumbenciais foram fixados após o pedido de recuperação judicial, circunstância que os caracteriza como crédito extraconcursal. Cita o Tema Repetitivo n. 1051 do STJ (REsp 1840531/RS) e o REsp 1991103/MT, que reconheceu expressamente a
extraconcursalidade
do crédito perseguido na ação de execução n. 1001367-71.2019.8.11.0009.

Ressalta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se revela pela conduta fraudulenta já praticada pelo devedor, evidenciada pela própria conduta fraudulenta já praticada pelo agravado, somada à sua fragilidade patrimonial revelada pela recuperação judicial. Destaca que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu que a averbação premonitória pode ser deferida em caráter de tutela provisória desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Por fim, enfatiza que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos do artigo 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e do artigo 85, §14 do CPC, não se confundindo com o crédito da parte que ele representa, além de possuírem natureza alimentar equiparada aos créditos trabalhistas.

Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para deferir desde logo a expedição e averbação de certidão premonitória relativamente ao débito perseguido, de modo a prevenir fraude à execução e resguardar a efetividade do processo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a expedição da certidão premonitória, reconhecendo-se a sua plena compatibilidade com o cumprimento provisório de sentença e com a natureza extraconcursal e alimentar do crédito da agravante.

A tutela de urgência recursal foi deferida
determinando que
a expedição da certidão premonitória
.

Em contrarrazões (ID 327650878), o agravado ALESSANDRO NICOLI alega, que a medida pleiteada pela agravante é desprovida de urgência e absolutamente desproporcional, especialmente pela manifesta inexistência de conduta fraudulenta realizada pelo agravado.

Argumenta que não há periculum in mora no presente caso, pois o agravado se encontra submetido ao regime de recuperação judicial, o que implica, por força de lei, que todo o seu acervo patrimonial e operacional esteja sujeito à rígida supervisão do Administrador Judicial e do Juízo
Recuperacional
. Afirma que a agravante não logrou demonstrar qualquer
fato concreto
ou elemento probatório mínimo que evidencie risco efetivo de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, sendo suas alegações de urgência completamente genéricas, desprovidas de lastro fático ou documental, limitando-se a meras suposições.

Sustenta ainda que o pedido de averbação premonitória pleiteado pela agravante
revela-se
flagrantemente desproporcional, pois o suposto crédito
executado em primeiro grau atualmente se encontra pendente de apreciação em sede de Recurso Especial interposto pelo agravado Alessandro Nicoli nos autos do Recurso de Apelação n. 1001367-7120198110009. Nesse cenário, entende que a obrigação imposta pelo acórdão recorrido é precária e passível de modificação ou reversão, não podendo servir de fundamento para a imposição de um gravame real sobre bens de propriedade do agravado ante a inexistência de fraude à execução de origem.

Por fim, requer que seja negado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a manutenção da decisão agravada em sua integralidade, com a consequente revogação da decisão liminar anteriormente deferida e com a imediata retirada da averbação premonitória presente no imóvel de propriedade do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO apresentado por PRISCILA DOS SANTOS DUARTE contra ALESSANDRO NICOLI, com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de certidão premonitória em cumprimento provisório de sentença, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder/MT no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1001799-80.2025.8.11.0009, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para expedição de certidão premonitória.

Alega a parte Agravante que a certidão premonitória é plenamente compatível com o cumprimento provisório de sentença, possui natureza meramente declaratória e publicitária, sem caráter constritivo, e que o crédito perseguido é extraconcursal, não se submetendo ao regime da recuperação judicial. Sustenta ainda que há risco ao resultado útil do processo em razão da conduta fraudulenta já praticada pelo devedor.

Já a parte Agravada defende que não há periculum in mora no caso, pois o agravado se encontra em recuperação judicial, com seu patrimônio sob supervisão do Administrador Judicial e do Juízo
Recuperacional
, e que o pedido é desproporcional, considerando que o crédito executado está pendente de apreciação em Recurso Especial.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a possibilidade de expedição de certidão premonitória em sede de cumprimento provisório de sentença, especialmente quando o executado se encontra em recuperação judicial.

Para tanto, é necessário analisar a natureza jurídica da certidão premonitória, sua compatibilidade com o cumprimento provisório de sentença e a situação específica do crédito perseguido em relação ao regime
recuperacional
.

Verifica-se dos autos que a agravante busca a satisfação de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa, reconhecidos por decisão colegiada deste Tribunal de Justiça.

O montante devido pelo agravado corresponde a R$ 2.121.000,00, conforme título executivo judicial.

A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de certidão premonitória sob dois fundamentos principais:

(i) tratar-se de cumprimento provisório de sentença, o que exigiria maior cautela; e

(
ii
) o agravado encontrar-se em recuperação judicial, o que afastaria o risco de dilapidação patrimonial.

Contudo, tais fundamentos não se sustentam diante da análise aprofundada do caso concreto e do ordenamento jurídico aplicável.

O Código de Processo Civil estabelece expressamente que "o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo", ressalvadas apenas hipóteses específicas previstas em seus incisos, entre as quais não se inclui qualquer restrição à expedição de certidão premonitória.

Assim, não há óbice legal à expedição da certidão em sede de cumprimento provisório, desde que presentes os requisitos gerais para sua concessão.

A certidão premonitória, prevista no artigo 828 do CPC, possui natureza meramente declaratória e publicitária, sem qualquer caráter constritivo ou expropriatório. Sua finalidade precípua é dar conhecimento a terceiros da existência de execução em curso, prevenindo eventuais fraudes e resguardando a eficácia do processo executivo. Diferencia-se, portanto, dos meios constritivos típicos da execução, como a penhora, sendo medida menos gravosa ao executado.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade e a compatibilidade da expedição da certidão premonitória no cumprimento provisório, exatamente porque não acarreta imediata constrição, tampouco altera a natureza jurídica do crédito ou interfere indevidamente na esfera patrimonial do executado.

Quanto à situação do agravado em recuperação judicial, é necessário destacar que o crédito perseguido possui natureza extraconcursal, pois os honorários sucumbenciais foram fixados após o pedido de recuperação judicial. Conforme o Tema Repetitivo n. 1051 do STJ (REsp 1840531/RS), "para o fim de
submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".

No caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, o fato gerador é a sentença que os arbitra, conforme já reconheceu a Corte Especial do STJ no
EAREsp
1255986/PR. Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu expressamente a
extraconcursalidade
do crédito perseguido na ação de execução n. 1001367-71.2019.8.11.0009, por meio do REsp 1991103/MT.

Sendo extraconcursal o crédito, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, não havendo impedimento para sua persecução autônoma em sede de cumprimento provisório, independentemente de autorização do juízo universal da recuperação.

Quanto ao requisito do periculum in mora, verifica-se que está suficientemente demonstrado no caso concreto.

Conforme narrado e comprovado nos autos, o agravado já praticou conduta fraudulenta anteriormente, tendo participado de manobra coordenada com os exequentes originários para frustrar o direito da advogada aos honorários sucumbenciais, mediante a celebração de acordo extrajudicial seguida da desistência da ação de execução. Tal conduta foi expressamente reconhecida por este Tribunal de Justiça quando do julgamento que fixou a verba honorária em favor da agravante.

Essa circunstância, somada à fragilidade patrimonial do agravado, evidenciada por sua situação de recuperação judicial, configura risco concreto e atual de frustração do crédito, justificando plenamente a concessão da medida pleiteada.

Não procede o argumento do agravado de que a supervisão do Administrador Judicial e do Juízo
Recuperacional
seria suficiente para afastar o risco de dilapidação patrimonial. Isso porque, sendo extraconcursal o crédito, não está sujeito ao controle do juízo universal da recuperação. Além disso, o precedente qualificado do STJ
no
AgInt
no REsp 1998875/DF esclarece que, após o término do
stay

period
, o juízo da recuperação não detém competência para sobrestar atos de execução que não recaiam sobre bens essenciais à atividade da empresa.

No caso em análise, não há nos autos qualquer demonstração de que os bens eventualmente alcançados pela averbação da certidão premonitória constituam capital essencial à continuidade das atividades empresariais do agravado, tampouco de que ainda esteja em curso o período de blindagem legal (
stay

period
).

Ausentes tais pressupostos, afasta-se qualquer possibilidade de interferência na esfera de competência do juízo
recuperacional
.

Cumpre destacar, ainda, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, expressamente reconhecida pelo artigo 85, §14, do CPC, o que confere ao crédito perseguido tratamento prioritário e proteção reforçada pelo ordenamento jurídico.

Tal circunstância reforça a necessidade de adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, como a expedição da certidão premonitória. Por fim, o argumento do agravado de que o crédito executado está pendente de apreciação em Recurso Especial não constitui óbice à expedição da certidão premonitória, pois esta é medida compatível com o cumprimento provisório de sentença, que pressupõe justamente a existência de recurso pendente de julgamento.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão agravada e determinar a expedição da certidão premonitória, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026